Tribunal: CARF
Processo: 10932.720105/2015-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VINICIUS GUIMARAES
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-11-28

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10932.720105/2015-14
ACÓRDÃO
9303-016.033 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
08 DE OUTUBRO DE 2024
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
PAULO CESAR VERLY DA CRUZ, JOÃO ANDRÉ ESCOBAR CERQUEIRA, RAFAEL
ESCOBAR CERQUEIRA, PAULO HENRIQUE ESCOBAR CERQUEIRA, RESPONSÁVEIS
SOLIDÁRIOS DE PERFIBRÁS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALUMÍNIO E METAIS
LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012
RECURSO
ESPECIAL.
INEXISTÊNCIA
DE
DIVERGÊNCIA.
NÃO
CONHECIMENTO.
O Recurso Especial não deve ser conhecido, quando, do confronto da
decisão recorrida com os paradigmas indicados, não restar configurada
divergência interpretativa: para a caracterização de controvérsia
jurisprudencial, é necessário que haja similitude fático-normativa entre as
situações analisadas pelos paradigmas e aresto recorrido.
RECURSO ESPECIAL. DISSENSO JURISPRUDENCIAL. DEMONSTRAÇÃO.
REQUISITO.
A demonstração do dissenso jurisprudencial é condição sine qua non para
admissão do recurso especial. Não caracterizada a divergência de
interpretação, inadmissível o conhecimento do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial interposto pelo Contribuinte. Não votou o Conselheiro Dionísio Carvallhedo
Barbosa, por já ter sido coletado o voto do Conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho em
15/08/2024.
Assinado Digitalmente
Vinicius Guimaraes – Relator
Fl. 10014
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.033 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10932.720105/2015-14
2
Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Rosaldo Trevisan, Semiramis
de Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisario, Alexandre Freitas Costa, Denise
Madalena Green, Regis Xavier Holanda (Presidente). Participou e votou, na sessão de 15/08/2024,
o Conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho.

RELATÓRIO
Trata-se de recursos especiais de divergência, interpostos pelos responsáveis solidários, em
face do Acórdão no 1401-002.882, de 18/09/2018, cuja ementa segue transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012
FRAUDE. CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO SUFICIENTE
Em se tratando de fraude, todo o conjunto fático probatório acostado aos autos é
suficiente para o livre convencimento do julgador. Não demonstrado pela contribuinte
qualquer prova em contrário, deve ser mantida a autuação.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. CARACTERIZAÇÃO DA FRAUDE. SÓCIOS DE FATO.
Devidamente caracterizada a fraude, cumpre a quem as praticou a responsabilidade pela
infração, nos exatos termos do art. 135 do CTN. Possibilidade de responsabilização de
sócios de fato.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CARACTERIZAÇÃO DA HIPÓTESE DO ART. 12, I, DO CTN.
POSSIBILIDADE.
Restando caracterizado o interesse comum dos apontados responsáveis solidários quanto
aos efeitos das infrações sujeitas aos lançamentos, há de se manter a sua
responsabilização também pela hipótese do art, 124, I, do CTN.
MULTA
AGRAVADA.
COMPROVAÇÃO
DE
FRAUDE.
ALEGAÇÃO
DE
CONFISCO.
INCOMPETÊNCIA DO CARF.
Tendo restado demonstrada a fraude praticada pelo contribuinte, correta a aplicação da
multa agravada. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária. (Súmula CARF no 2).

Nos recursos especiais, suscitou-se divergência jurisprudencial quanto à seguinte matéria:
“inteligência dos arts. 124, I, e 135, III, do CTN, para fins de solidariedade e responsabilidade tributária”;
paradigmas nos 1402-002.458, 1402-002.459.
Em análise dos recursos, foram exarados os despachos de admissibilidade às efls. 9782 a
9786, efls. 9809 a 9815, efls. 9961 a 9965, tendo sido admitidos apenas os recursos de PAULO CESAR VERLY
DA CRUZ, JOÃO ANDRÉ ESCOBAR CERQUEIRA, RAFAEL ESCOBAR CERQUEIRA e PAULO HENRIQUE ESCOBAR
CERQUEIRA – observe-se que o recurso de João Natal Cerqueira teve seu seguimento obstado no despacho
às efls. 9809 a 9815.
A Fazenda Nacional apresentou contrarrazões, sustentando: (i) em preliminar, que os
recursos não devem ser conhecidos, por ausência de divergência jurisprudencial; (ii) no mérito, que deve
ser negado provimento aos recursos especiais.

Fl. 10015
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.033 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10932.720105/2015-14
3
VOTO
Conselheiro Vinícius Guimarães – Relator
Os recursos interpostos não devem ser conhecidos, pelas razões expostas a seguir.
No que tange à caracterização da responsabilidade solidária em face do art. 124, I
do CTN, não há como se deduzir divergência entre o acórdão recorrido e os acórdãos paradigmas
nos 1402-002.458, 1402-002.459.
Com efeito, compulsando os paradigmas apontados, verifica-se, já em sua ementa,
que a caracterização da sujeição passiva solidária, com base no art. 124, I do CTN, depende da
comprovação do interesse comum, fato que não teria sido demonstrado nos autos. Por sua vez, o
acórdão recorrido, em sua ementa e no voto vencedor, assevera que restou caracterizado o
interesse comum dos responsáveis solidários, ora recorrentes.
Não há, portanto, que se falar em divergência com relação ao sentido ou alcance da
legislação tributária, mas eventual dissenso quanto à valoração da prova: enquanto o acórdão
recorrido entende que foi comprovado o interesse comum, os paradigmas assinalam que o
interesse comum não foi demonstrado – e, aqui, importa destacar que os procedimentos fiscais
são distintos, com termos de verificação, arcabouço probatório, sujeitos passivos e períodos de
autuação diversos, muito embora os procedimentos tenham sido originados a partir da chamada
“operação corrosão”, trazendo alguns pontos de contato entre si.
Por semelhante modo, com relação à caracterização da responsabilidade solidária
em face do art. 135, III do CTN, entendo que não há divergência entre as decisões contrastadas.
Compulsando os votos condutores dos paradigmas (Acórdãos nos 1402-002.458 e
1402-002.459), constata-se que a aplicação do art. 135, III do CTN se deu porque, na ótica do
daquele colegiado, nenhum dos apontados como responsáveis exercia cargo com poder de
decisão – ainda que de fato - na pessoa jurídica autuada.
Diversamente, o voto condutor da decisão recorrida fundamenta a aplicação da
sujeição passiva solidária prevista no art. 135, III do CTN, pois teria sido, ampla e cabalmente,
demonstrado nos autos que os responsáveis indicados eram “efetivos sócios”, “administradores
de fato” ou “efetivos mandantes” da PERFIBRAS e demais pessoas interpostas, os quais “tinham
como único objetivo fraudar a legislação tributária e obter para si, vantagens ilícitas e ainda por
cima, sem o pagamento de quaisquer tributos”.
Contrastando tal decisão com os paradigmas, não há, na realidade, dissenso
jurisprudencial. O que temos, mais uma vez, é eventual dissenso quanto à valoração dos fatos – e,
aqui, é de se assinalar, mais uma vez, que os procedimentos fiscais são distintos, com termos de
verificação, arcabouço probatório, sujeitos passivos e períodos de autuação diversos.
Observe-se que, nos recursos especiais, não há demonstração analítica suficiente
para demonstrar que as decisões contrapostas se voltam às mesmas circunstâncias fáticas: os
recorrentes assinalam que os procedimentos são semelhantes, mas não há comprovação analítica
de tal alegação, sobretudo em face do fato de que são distintos os termos de verificação fiscal,
fundamental peça para a apresentação dos fatos e fundamentação da autuação e da
responsabilização solidária, assim como os acervos probatórios dos paradigmas e do acórdão
recorrido.
Fl. 10016
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.033 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10932.720105/2015-14
4
Na verdade, ainda que tivesse sido comprovada a similitude fática entre as decisões
contrastadas, faltaria comprovar que a divergência se deu, de fato, no âmbito da interpretação da
legislação tributária: questão que, como já assinalado, não se deu, principalmente quando
analisada a sujeição solidária do art. 135, III do CTN – suficiente para a manutenção da decisão
recorrida -, cuja divergência entre o recorrido e os paradigmas residiu tão somente na valoração
da prova: para os paradigmas, não houve provas suficientes, enquanto que, para o recorrido,
houve demonstração de que os recorrentes tinham poder sobre as empresas autuadas.
Conclusão
Diante do acima exposto, voto por não conhecer dos recursos especiais interpostos.

(documento assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães

Fl. 10017
DF CARF MF
Original